Tribunal: TJES
Processo: 5017987-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017987-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de shopping center, sob o fundamento de culpa exclusiva do segurado pelo furto de motocicleta ocorrido nas dependências do estacionamento do estabelecimento. A seguradora alegou ter indenizado o segurado pelo sinistro e sustentou a responsabilidade objetiva do shopping pela falha no dever de guarda e vigilância do veículo furtado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o shopping center responde objetivamente pelo furto de motocicleta ocorrido em estacionamento privativo, ainda que o veículo tenha sido estacionado em local supostamente irregular; e (ii) estabelecer se a exigência de utilização de barras ou argolas de travamento para afastar a responsabilidade do estabelecimento configura cláusula abusiva e inexigível ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença da motocicleta nas dependências do estacionamento do shopping na data do furto restou incontroversa, conforme comprovado pelo ticket de entrada acostado aos autos.

4. O estacionamento privativo, fechado e com controle de acesso atrai o dever de guarda e vigilância do estabelecimento comercial, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O fato de a motocicleta ter sido estacionada em local supostamente inadequado dentro do perímetro monitorado do shopping não rompe o nexo causal nem afasta o dever de indenizar, por constituir mera infração administrativa incapaz de justificar a falha na segurança do estabelecimento.

6. A seguradora sub-roga-se nos direitos materiais do consumidor originário, inclusive quanto ao regime de responsabilidade objetiva decorrente da relação de consumo, nos termos do Tema 1282/STJ.

7. A exigência de utilização de barras ou argolas para travamento da motocicleta revela obrigação inexequível e desarrazoada, sobretudo diante da ausência de comprovação de disponibilidade desses dispositivos no local destinado às motocicletas.

8. A cláusula que transfere ao consumidor a responsabilidade primária pela segurança do veículo viola a boa-fé objetiva e configura disposição abusiva, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

9. O shopping center, ao explorar economicamente estacionamento privativo, assume posição equiparada à de depositário, submetendo-se ao dever de custódia previsto nos arts. 627 e seguintes do Código Civil.

10. A subtração da motocicleta sem impedimento do sistema de segurança evidencia falha na prestação do serviço e impõe o dever de ressarcimento integral da seguradora sub-rogada.

11. A Súmula 130 do STJ aplica-se ao caso concreto, porquanto o furto ocorreu nas dependências do estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento comercial ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O shopping center responde objetivamente pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento privativo, fechado e monitorado, nos termos da Súmula 130 do STJ.

2. O estacionamento irregular do veículo dentro do perímetro monitorado do estabelecimento não afasta o dever de guarda e vigilância assumido pelo fornecedor.

3. É abusiva a cláusula que transfere ao consumidor a responsabilidade pela segurança do veículo mediante exigência de utilização de dispositivos de travamento inexistentes ou inexequíveis.

4. A seguradora sub-rogada sucede o consumidor nos direitos materiais decorrentes da relação de consumo, inclusive quanto ao regime de responsabilidade objetiva.

5. A exploração econômica de estacionamento privativo caracteriza relação equiparada a contrato de depósito, impondo ao estabelecimento o dever de custódia do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES (Id 18975328), que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de ressarcimento de danos materiais
” ajuizada em face de
Consórcio Boulevard Shopping Vila Velha
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Pela presente “
ação
regressiva
”, a autora
Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais
tem por objetivo ser ressarcida de valores pagos a título de indenização securitária decorrente de furto de veículo, para tanto alegando que o segurado
Antônio Francisco Alves do Espírito Santo
, em 13/06/2022, estacionou sua motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD, placa RQT1F71 nas dependências do estabelecimento requerido e, ao retornar, constatou o furto do bem.

A inicial veio acompanhada de comprovante de pagamento da indenização securitária (R$ 17.211,58) ao segurado em razão do sinistro, razão pela qual sub-rogou-se nos direitos deste para pleitear o ressarcimento regressivo, acrescido de saldo remanescente e atualizações.

Em sua defesa, o requerido alegou ilegitimidade passiva por terceirização do estacionamento e, no mérito, sustentou a culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que a motocicleta foi estacionada em local proibido e sem a utilização dos dispositivos de segurança (argolas/barras) obrigatoriamente sinalizados no local.

Foram fixados como pontos controvertidos a ocorrência do furto, nexo de causalidade e culpa exclusiva, além de ser determinada a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e, instadas a informarem as provas a serem produzidas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide; após as alegações finais, foi proferida a sentença que, como dito, julgou improcedente o pedido por entender que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do segurado, pelos seguintes fundamentos, em suma:
(i)
restou provado, via registro fotográfico não impugnado pela autora, que o veículo foi deixado em local absolutamente proibido e de maneira irregular, ignorando o espaço exclusivo e monitorado destinado a motocicletas;
(ii)
ao não observar regras de segurança ostensivamente sinalizadas pelo estabelecimento (como o uso de travas em barras/argolas), o segurado assumiu integralmente o risco de eventuais prejuízos; e
(iii)
há precedentes no sentido de afastar o dever de indenizar quando o usuário desrespeita as normas de uso e segurança do estacionamento, mitigando a aplicação da Súmula 130/STJ diante da conduta negligente da própria vítima.

No escopo de infirmar tais conclusões, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
é equivocado o fundamento da sentença de que o segurado assumiu o risco ao estacionar a sua motocicleta em local supostamente indevido, ainda que dentro do estacionamento privativo, fechado e com controle de acesso, disponibilizado pelo apelado, bem como de que haveria cláusula contratual impondo ao segurado o dever de travar a motocicleta em barra ou argola existente no local;
(ii)
inexiste barra ou argola na área destinada ao estacionamento de motocicletas, conforme se observa das imagens juntadas, caracterizando inócua, desarrazoada e inexequível obrigação a ser cumprida pelo consumidor;
(iii)
além de o estacionamento contar com sistema de videomonitoramento, é comercialmente explorado como serviço acessório ao principal, integrando a cadeia de fornecimento do apelado;
(iv)
a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de travar a motocicleta em estrutura inexistente é nula de pleno direito, por contrariar o art. 51, incisos I, III, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor;
(v)
a tentativa do apelado de transferir ao consumidor a responsabilidade pela guarda e segurança do veículo caracteriza manifesta prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, por exigir vantagem manifestamente excessiva, além de violar o disposto nos arts. 113 e 187 do Código Civil;
(vi)
o “ticket” do estacionamento é taxativo ao indicar a data e hora do evento danoso, ocorrido no interior do shopping apelado;
(vii)
diante da confissão do apelado quanto à relação jurídica e econômica firmada com o segurado, bem como do inegável furto da motocicleta dentro das dependências de seu estabelecimento comercial privativo, inexiste dúvida quanto a típica relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor;
(viii)
o furto do bem ocorrido enquanto encontrava-se sob a tutela/guarda do apelado também evidencia a má prestação de serviço, na forma do art. 161 do CPC/2015;
(ix)
deve ser imputada ao apelado a responsabilidade objetiva, a teor dos arts. 933 c/c 932, inciso III do Código Civil, além do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor;
(x)
o serviço de estacionamento privativo ofertado pelo apelado configura verdadeira relação de depósito, nos termos do artigo 627 e seguintes do Código Civil, sendo o estabelecimento equiparado à figura do depositário fiel, responsável pela guarda e vigilância do bem do consumidor enquanto este se encontra sob sua custódia; e
(xi)
ao auferir lucro mediante a exploração de estacionamento particular, o shopping apelado assume a obrigação de guarda e vigilância dos veículos e deve responder objetivamente pelos danos ou furtos ocorridos em suas dependências.

De início, é imperativo consignar que a presença da motocicleta segurada nas dependências do shopping apelado, na data e horário do evento danoso (13/06/2022), é ponto
incontroverso
. Tal circunstância exsurge cristalina do “ticket” de estacionamento acostado aos autos (Id 18975285), o que não apenas comprova a entrada do veículo no recinto privado e monitorado, mas também estabelece o marco inicial da responsabilidade de guarda e vigilância assumida pelo shopping requerido/apelado.

Dito isso, avanço à análise da alegada culpa exclusiva do segurado que, de acordo com o requerido/apelado, afastaria a incidência da Súmula nº 130/STJ, segundo a qual “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Pois bem. Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, em prol da improcedência do pedido com fundamento na suposta assunção do risco pelo segurado, minha conclusão é de que tal premissa não se sustenta, ante a natureza da relação jurídica estabelecida. Explico.

O fato de a motocicleta ter sido estacionada em local teoricamente indevido, todavia, dentro de perímetro privativo, fechado e monitorado pelo apelado,
não
mitiga o dever de guarda e vigilância inerente ao serviço de estacionamento
, razão pela qual eventual irregularidade administrativa no posicionamento do veículo no pátio não constitui salvo-conduto para o furto, por permanecer hígido o nexo causal entre a falha na segurança do estabelecimento e o dano sofrido, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No ensejo,
rejeito
a tese defensiva de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, à medida que, por força da sub-rogação, a seguradora apelante assume a posição jurídica do consumidor originário, sendo a ela transferidos, portanto, os privilégios e garantias inerentes à relação de consumo, ou seja, os direitos de natureza
material
, no que se inclui o regime de responsabilidade objetiva por falhas na segurança e custódia, não havendo sub-rogação da seguradora, todavia, em relação as prerrogativas
processuais
dos consumidores e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas (Tema 1282/STJ).

Feito o parêntese, retomo a análise do acervo probatório e, desde já adianto, considero plausível a alegação da seguradora que a exigência de utilização de dispositivos de travamento em barras metálicas ou argolas caracteriza imposição de um dever inexequível e desarrazoado ao consumidor, por supostamente inexistir tais dispositivos na área destinada às motocicletas, o que não foi refutado pelo shopping apelado.

A meu ver, tal cláusula, ao pretender transferir ao usuário a responsabilidade primária pela incolumidade do veículo, fere a boa-fé objetiva e contraria o art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reputada nula de pleno direito, por esvaziar o dever de custódia assumido pelo shopping ao ofertar e lucrar com a exploração de estacionamento privativo.

Portanto, a tentativa do apelado de eximir-se da responsabilidade mediante a imputação de culpa exclusiva ao consumidor revela-se estratégia abusiva, uma vez que o estabelecimento se propõe a oferecer ambiente seguro e controlado e assume a posição de depositário fiel dos bens ali custodiados.

A falha no dever de vigilância, que permitiu a subtração da motocicleta sem qualquer impedimento por parte do sistema de segurança, configura vício na prestação do serviço que impõe o dever de ressarcir a seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos do segurado conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos.

Nesse cenário, deve ser rechaçada a escusa do shopping apelado de que a presunção de validade da sinalização ostensiva e o estacionamento em local supostamente impróprio, isto é, fora da demarcação específica para motocicletas, afastaria o dever de indenizar.

Como acima dito, a responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial funda-se no dever de custódia e vigilância assumido ao se disponibilizar estacionamento privativo, fechado e com controle de acesso, de modo que a eventual inobservância de normas internas de tráfego ou o posicionamento do veículo em áreas como faixas zebradas ou de circulação constitui mera infração administrativa que não autoriza, nem justifica, a falha na segurança que permitiu a subtração do bem por terceiros.

Ora, entender de forma diversa seria circunscrever o dever de guardar do shopping apenas ao estrito limite geométrico das vagas demarcadas, com isso ignorando a sua abrangência pela integralidade de seu perímetro monitorado, além de que, como vimos, a tentativa de condicionar a segurança à utilização de equipamentos (barras e argolas) – cuja indisponibilidade no local não foi refutada – configura a imposição de uma obrigação iníqua e inexequível.

A propósito, segue precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que versou sobre casuística muito semelhante:

“Apelação. Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Furto de motocicleta em pátio de estacionamento de sociedade empresária do mercado varejista. Condenação ao pagamento de danos materiais. Insurgência,
sob a alegação de que o consumidor deixou sua motocicleta fora do local destinado exclusivamente ao estacionamento dessa espécie de veículo e ainda ignorou norma interna para ‘o travamento da moto na barra ou argola instalada para essa finalidade
’.
Travamento que somente poderia ser levado a efeito com o manejo de corrente ou de cadeado específico para esse fim. Regras de trânsito que não obrigam o motociclista a fazer uso de tais acessórios
. Assim, querendo precaver-se, a requerida deve fornecê-los aos consumidores de seus produtos nas oportunidades em que fizerem uso de seu estacionamento, pois
não se pode obrigá-los a adquirirem e a manterem em suas motocicletas esses acessórios com o só propósito de deixarem suas motos no local destinado pela requerida ao estacionamento de veículos. Exigência, portanto, descabida
. Logo,
o fato de o autor não haver acorrentado sua motocicleta às barras de ferro existentes no estacionamento da requerida não a isenta de responsabilidade
. Ademais, neste contexto, o furto não teria ocorrido por culpa exclusiva do consumidor, quando muito, em tese, poderia ser admitida sua culpa concorrente, situação também inapta para afastar a responsabilidade civil da requerida. Inteligência do art. 12, § 3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
O que importa é que o autor deixou sua motocicleta no estacionamento da sociedade empresária apelante e de lá ela foi furtada sem que por nada e em nada ele concorresse para a prática desse ilícito
. Aplicação da Súmula de nº 130 do E STJ a este caso concreto. Quantum da indenização mantido, ante a ausência de prova de que os prejuízos do autor atingiriam cifra inferior. Recurso conhecido e improvido, elevando-se a verba honorária”.

(TJSP, 28ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 10785179020238260100, rel. Des. Eduardo Gesse, julgado em 27/11/2024, DJe de 27/11/2024)

E ainda:

“Ação indenizatória por danos materiais e morais. Furto de motocicleta em estacionamento de shopping. Sentença de procedência. Irresignação dos réus.
Alegação de que há no estacionamento local específico para motos, dispondo de aviso de que somente em determinado quadrante o veículo estaria coberto pela seguradora
. Sustenta inaplicabilidade do disposto no verbete sumular nº 130 do STJ.
Responsabilidade objetiva das demandadas
. Boleto de estacionamento emitido pela parte ré.
Registro e cobrança do serviço que incidem sobre veículo que utilize qualquer área do estacionamento. Dever de guarda do veículo
.
Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ
. Precedentes deste Tribunal. Danos material e moral comprovados. ‘Quantum’ indenizatório no valor de R$ 4.000,00. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.”

(TJRJ, 19ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 00017641720228190205, rel. Des. André Luis Mançano Marques, julgado em 22/11/2023, DJe 24/11/2023)

Em reforço de fundamentação, não podemos perder de vista que a oferta de estacionamento privativo, mediante controle de acesso e exploração econômica, ainda que seja acessória à atividade principal, transmuda a simples ocupação de espaço em autêntico contrato de depósito,
ex vi
dos arts. 627 e seguintes do Código Civil. Com isso, ao receber o veículo em seu recinto, conforme atesta o bilhete de entrada, o shopping apelado assume a condição jurídica de depositário fiel, vinculando-se inexoravelmente ao dever de guarda e vigilância do bem enquanto este se encontrar sob sua custódia.

Essa obrigação de custódia constitui o núcleo essencial do serviço prestado e impede que o estabelecimento se desonere da responsabilidade objetiva pelo furto ocorrido em suas dependências, por restar evidenciado que a falha no controle de saída configura descumprimento direto do dever de restituição da coisa.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido para condenar o requerido/apelado ao pagamento da R$ 17.211,58 (dezessete mil, duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) à autora/apelante, a ser monetariamente corrigido a partir do efetivo desembolso da indenização securitária e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)